Tribunal: TJPA
Processo: 0803735-74.2022.8.14.0065
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0803735-74.2022.8.14.0065

RECORRENTE: EVANDRO RODRIGUES DE MORAES

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO: ______________.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

PROCESSO N.º: 0803735-74.2022.8.14.0065

COMARCA DE ORIGEM: VARA CRIMINAL DE XINGUARA-PA

RECORRENTE: EVANDRO RODRIGUES DE MORAES

REPRESENTANTE LEGAL: FLÁVIO VICENTE GUIMARÃES- OAB-PA 4506-A E CINTHIA LIMA – OAB-PA 32.686

RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATOR (A): DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA: DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DEMONSTRADOS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra sentença de pronúncia que submeteu o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, inciso II, do Código Penal). A Defesa alega legítima defesa, sustentando que o réu agiu para repelir agressão injusta e atual da vítima e subsidiariamente a exclusão da qualificadora motivo fútil por ausência de comprovação, com a desclassificação para o crime de homicídio simples.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Analisar se a sentença de pronúncia observou os requisitos do art. 413 do Código de Processo Penal, especialmente quanto à demonstração da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como se há elementos que justifiquem o acolhimento da legítima defesa como excludente de ilicitude.

3. Analisar se não restou comprovada a qualificadora (II, §2º, do art. 121, do CPB)

4. Analisar a desclassificação para o crime tipificado no art. 121, “caput”, do CPB.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A pronúncia é decisão interlocutória mista que não adentra o mérito da causa, limitando-se ao juízo de admissibilidade da acusação, com base no princípio do
in dubio pro societate
.
6. A materialidade do delito foi comprovada pelo laudo pericial de exame cadavérico e corroborada por depoimentos colhidos nos autos, enquanto os indícios de autoria foram demonstrados por testemunhos que apontam o recorrente como o autor dos disparos que vitimaram Antônio Pinheiro da Silva Júnior.

7. A tese defensiva de legítima defesa não encontra respaldo nos elementos probatórios apresentados, pois não há evidências suficientes para afastar a imputação nesta fase processual, cabendo ao Tribunal do Júri apreciar a questão em definitivo.

8.
Do exame pormenorizado da decisão de pronúncia, observa-se que a decisão em debate padece de um mínimo de fundamentação em relação a qualificadora motivo fútil, pois não demonstra, de forma concreta, e ainda de forma sucinta, a razão do seu reconhecimento específico da circunstância na ação criminosa. Conclui-se pela
nulidade parcial de ofício
da decisão, apenas nesse ponto. Determina-se, portanto, que o magistrado apresente fundamentação sobre a admissibilidade ou não dessa circunstância mencionada na acusação.

9. Quanto à desclassificação para o crime tipificado no art. 121, “caput”, do CPB sua análise se encontra prejudicada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e improvido,
porém, de ofício, declaro parcialmente nula a decisão vergastada no tocante à incidência da qualificadora imputada ao recorrente, determinando ao magistrado
de
primeiro grau que proceda a fundamentação, acerca da admissibilidade ou não de tal circunstância narrada na peça acusatória, em consonância com a previsão do art. 413, § 1º do CPP.

Tese de julgamento: A sentença de pronúncia exige apenas prova inequívoca da materialidade e indícios suficientes de autoria, não cabendo análise aprofundada do mérito ou aplicação do princípio
in dubio pro reo
nesta fase processual.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 413; CP, art. 121, § 2º, inciso II; CF, art. 5º, inciso XXXVIII.

Jurisprudência relevante citada:
HC nº 241.475 AgR, Rel. Min. FLÁVIO DINO; HC nº 798.732/SP, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR; STJ - AgRg no HC nº 833.469/SC, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS.

TJ-PA.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 0010448-93.2016.8 .14.0070, Relator.: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Data de Julgamento: 27/11/2023; RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 0002185-72.2016.8.14.0070, Relator.: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Data de Julgamento: 04/12/2023.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em
conhecer
do recurso e, no mérito,
negar-lhe provimento,
porém,
de ofício, declarar parcialmente nula a decisão de
pronúncia
, determinando-se ao juízo
a quo
que fundamente, ainda que suscintamente, a admissibilidade ou não da qualificadora narrada na denúncia, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatorze dias do mês de abril de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 14 de abril de 2025.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO: ______________.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

PROCESSO N.º: 0803735-74.2022.8.14.0065

COMARCA DE ORIGEM:
VARA CRIMINAL DE XINGUARA
-PA

RECORRENTE: EVANDRO RODRIGUES DE MORAES

REPRESENTANTE LEGAL: FLÁVIO VICENTE GUIMARÃES- OAB-PA 4506-A E CINTHIA LIMA – OAB-PA 32.686

RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATOR (A): DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
EVANDRO RODRIGUES DE MORAES,
por intermédio de advogado constituído, contra a decisão exarada pela
Vara Criminal de Xinguara
-PA
que a
pronunciou
nas sanções punitivas do
artigo
o art. 121, § 2º, inciso II, do Código Penal,
submetendo-a a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri
.

Boletim de Ocorrência Policial. (id.23740196-pág.3)

Auto de Exame Cadavérico. (id.23740196)

Auto de Reconhecimento Fotográfico de Coisa. (id.23740196)

Relatou a
denúncia
(id.23740202), em síntese, no dia 09 de outubro de 2022, o recorrente e a vítima Antônio Pinheiro Silva Junior discutiram com troca de ameaças de morte, sendo que na ocasião a vítima partiu para cima do recorrente com uma faca. No dia seguinte, a vítima se encontrava em um bar ingerindo bebida alcoólica e jogando sinuca quando o recorrente chegou e efetuou dois (2) disparos na vítima, que veio à óbito.

Por tais razões, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora recorrente como incurso nas sanções punitivas previstas nos
artigos
art. 121, § 2º, II, do CPB
.

A Denúncia foi recebida
em 12 maio de 2023
(id.23740203)

Citação do réu. (id.23740209)

Resposta à Acusação. (id.23740211)

Alegações finais do Ministério Público. (id. 23740342)

Alegações finais da Defesa. (id.23740344)

Na
Sentença de Pronúncia em 18/11/2024 (id.23740345),
o juízo pronunciou o réu
EVANDRO RODRIGUES DE MORÃES
, imputando-lhe, provisoriamente, a prática do crime tipificado no
art. 121, § 2º, II, do CPB
, devendo
ser submetido a julgamento pelo Tribunal de Júri
.

Irresignado, a ora recorrente interpôs
Recurso de Apelação
(
id.23740346),
pugnando:
1)
Impronúncia – legítima defesa;
2)
Desclassificação

para homicídio simples e 3) Afastanebto da qualificadora motivo fútil.

Juízo de Retratação (id.23740349)
, no qual manteve a decisão de pronúncia em todos os seus termos.

Em
contrarrazões

(id. 23740350),
o representante do Ministério Público pugnou pelo
improvimento
do recurso, mantendo-se a decisão de primeira instância proferida, com a pronúncia em desfavor do réu.

Nesta

Instância Superior (id.24611661,
a Procuradoria de Justiça, por intermédio da Dra. Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento, opinou pelo
conhecimento
do recurso, e, no mérito, pelo seu
parcial provimento
.

É o relatório.

Sem revisão, em obediência ao art. 610 do CPP.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua
admissibilidade
, mormente em relação à
adequação
e
tempestividade
.

Como dito alhures, trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
EVANDRO RODRIGUES DE MORAES,
por intermédio de advogado constituído, contra a decisão exarada pela
Vara Criminal de Xinguara
-PA
que a
pronunciou
nas sanções punitivas do
artigo
o art. 121, § 2º, inciso II, do Código Penal,
submetendo-a a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri
.

DO MÉRITO

DA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA
.

A Defesa se insurge contra a sentença que pronunciou o requerente sob o fundamento de que teria agido em legítima defesa, repelindo uma agressão injusta e atual iniciada pela suposta vítima, no qual a vítima avançou contra EVANDRO de forma violenta e agressiva, utilizando-se de um taco de sinuca, como instrumento de ataque, no que o réu reagiu para preservar sua vida, o que evidencia a excludente de ilicitude.

Entendo que não merece prosperar as alegações da Defesa. Explico.

O artigo
413
do
Código de Processo Penal
dispõe que concluindo o juiz de que há razoáveis indícios de autoria e demonstração inequívoca da materialidade, bem como não haja excludente a ser acolhida de plano, deve pronunciar o acusado.

A pronúncia, por se tratar de decisão interlocutória mista, julga apenas a admissibilidade da acusação, sem ingressar em questões de mérito, buscando submeter o denunciado a julgamento pelo Tribunal do Júri, se presentes os requisitos do artigo
413
do
Código de Processo Penal
.

Assim preleciona o doutrinador
Fernando Capez (Curso de Processo Penal, 19ª edição, Ed. Saraiva. pg. 654)
, sobre o tema em tela:

(...). A pronúncia é a decisão processual de conteúdo declaratório em que o juiz proclama admissível a imputação, encaminhando-se para julgamento perante o Tribunal do Júri. O juiz presidente não tem competência constitucional para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, logo não pode absolver nem condenar o réu, sob pena de afrontar o princípio da soberania dos veredictos. Na pronúncia, há um mero juízo de prelibação, pelo qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem penetrar no exame do mérito. Restringe-se à verificação da presença do fumus boni iuris, admitindo todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência. No caso de o juiz se convencer da existência do crime e de indícios suficientes da autoria, deve proferir sentença de pronúncia, fundamentando os motivos de seu convencimento. Não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime. (...).”

Compulsando
os autos, verifico que o juízo singular

fundamentou sua decisão, no que pertine a
materialidade

delitiva
e
autoria

delitiva,
da seguinte forma:

“(...)

2. Nestes termos, a fim de se chegar a uma sentença de pronúncia, há que se

demonstrar a conjunção de dois requisitos:
materialidade do crime
e
indícios de autoria ou

participação
em relação ao acusado.

3. Quanto ao primeiro, não há dúvidas de sua significação. Exige-se a certeza quanto

à
materialidade do crime
, a fim de se prosseguir com a responsabilização da acusada, a qual

pode ser comprovada pelo laudo de exame cadavérico
(ID 80656635 – págs. 06/08),
e pela prova

testemunhal.

4. No que diz respeito à
autoria
, neste momento, o legislador contenta-se com a

existência, apenas, de indícios. É que, nesta fase processual, se exige do Julgador apenas um juízo de admissibilidade da acusação, não havendo, aqui, a aplicação do princípio in dubio pro reo, mas, sim, o princípio in dubio pro societate.

5. Nestes termos a Constituição de 1988, em inciso XXXVIII, artigo 5º, inciso XXXVIII, estabelece que o Tribunal do Júri é órgão jurisdicional competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, não cabendo ao Juízo singular adentrar profundamente no mérito da causa, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Povo.

6. Retomando a questão da autoria do delito, encontram-se presentes os indícios necessários à pronúncia em relação ao réu, à vista das declarações da das testemunhas de acusação ouvidas em juízo e em sede policial.

7. Por conseguinte, tais elementos são suficientes para o convencimento deste magistrado de que o acusado deve ser pronunciado, a fim de que seu julgamento ocorra pelo juiz natural da causa: Tribunal do Júri.

8. Enfim, resta demonstrado que podia ser exigido do acusado uma conduta diversa, vez que também não agiu sob coação irresistível ou em obediência hierárquica, bem como há suficientes indícios de autoria e materialidade.

Diante do exposto e considerando tudo o que mais dos autos consta, convencendo-me da existência do crime e de evidências de sua autoria, com fundamento do artigo 408 do Código de Processo Penal (CPP),
PRONUNCIO
o acusado
EVANDRO RODRIGUES DE MORAES,
, já qualificado(s) nestes autos, a fim de ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, pela prática do crime de homicídio qualificado previsto no art. 121, §2º, inciso II, do Código Penal Brasileiro (CPB), tendo como vítima
ANTÔNIO PINHEIRO DA SILVA JÚNIOR.
”

Da leitura da sentença de pronúncia demonstra justamente o contrário, isto é, que o
decisum
se limitou à demonstração da materialidade pelo Laudo Pericial de Exame Cadavérico

juntado aos autos e à indicação da existência de indícios suficientes de autoria, através dos depoimentos colhidos em juízo, limitando-se a apontar as provas que dão suporte à acusação.

N
esse passo, estabeleceu o magistrado de primeiro grau na decisão de pronúncia, que restando provada a materialidade do fato e existindo indícios de ser o ora recorrente, em tese, o autor do delito, torna-se
imperativo
o julgamento pelo Tribunal do Júri.

Trago à colação trecho das testemunhas ouvidas em juízo, que favorecem ao pronunciamento do réu.

A testemunha IPC
VALDEIR DE SOUZA PEREIRA
fez as seguintes declarações: (id.23740295)

“QUE estava na delegacia quando tomou conhecimento do homicídio num bar, que se diligenciaram até o local e observaram que a vítima fora morta com disparo de arma de fogo; QUE nesse momento chegou o patrão da vítima e lhe narrou que o ANTONIO (vítima) tinha tido em desentendimento com o tio da sobrinha dele e no momento outros também falaram que o réu chegou numa picape lá no bar e efetuou os disparos e foi embora; QUE foi perguntado quem seria esse tio da moça, no que informaram que se chamava EVANDRO; QUE identificamos a moça, que o pai do acusado mora próximo ao supermercado Filipe; QUE foram até o local da residência do réu, ele não se encontrava lá; QUE retornaram à tarde ao local para recolher as imagens do carro (picape prata); QUE as imagens foram apresentadas a moça (Nara)ela reconheceu, não sabia o motivo, ela informou ao depoente que ANTONIO teria agredindo-a teve uma desavença, parece que teve briga corporal e Antônio teria ferido o rapaz (Evandro) com uma faca, teve uma desavença anterior e noutro dia aconteceu esse fato; QUE não sabe informar como Evandro soube que o Antônio se encontrava naquele local; QUE não acharam o réu; QUE lembra que a picape estava faltando uma das placas, não lembra se a frontal ou traseira, pegamos essa imagem e outra ali próximo ao Filipe, no local que a picape saiu, aí bateu coincidentemente com os horários; QUE não lembra o nome do patrão da vítima, acho que era Leidimar, que prestou depoimento em delegacia; QUE a vítima morreu na hora, no local, um bar; QUE houve dois disparos, que não lembra onde atingiu; QUE o dono do bar estava lá e outras pessoas; QUE tinha duas pessoas lá que nem conheciam ele, estavam apenas jogando sinuca; QUE a medida entre o veículo e o corpo não teve como ser feita, pois o veículo não se encontrava lá; QUE não havia vestígio de pneu, pois era asfalto; QUE não lembra se tinha projétil.”

A testemunha IPC
IGOR PIRES QUEIROS
narrou: (id. 23740295/23740297)

“QUE se recorda que esse dia era atípico porque a vítima morreu no dia de seu aniversário; QUE foram acionados para ir até ao bar e nos deparamos com a vítima caída e no local as poucas informações colhidas pelos populares que se encontravam no local davam conta que o indivíduo desceu do veículo e efetuou disparos na vítima, com essas informações procuramos imagens de câmeras de segurança, conseguindo do veículo Fiat Strada Prata, sem placa dianteira; QUE logo na sequência na delegacia chegou o patrão da vítima dizendo que tinha certeza veemente que o autor dos disparos seria EVANDRO; QUE foi vítima de disparo de arma de fogo e que no local tiro foi na nuca, na região da cabeça, se recorda que falaram parece que a vítima tentou ainda correr; QUE não conheciam o indivíduo, que ele chegou sozinho, num carro Strada, cor prata, o que gerou estranheza para a equipe, porque não é comum acontecer homicídio assim, dessa forma, com um veículo só com uma pessoa; QUE se recorda que o veículo não tinha placa dianteira, mas tinha várias características fáceis de identificar como numa cidade como Xinguara; QUE o réu parou o veículo sentido da rua que dá acesso à Rodoviária, até conseguiram as imagens que pega essa rua no qual ele passa após os disparos contra a vítima; QUE informaram que um indivíduo parou o carro, desceu e efetuou os disparos nesse indivíduo; QUE a princípio ele logo efetuou os disparos; QUE foi possível a identificação do réu pelo patrão da vítima e pelas características do veículo, por ser uma pessoa conhecida na cidade; QUE a relação de parentesco do réu com a vítima é que a vítima era esposo/companheiro da sobrinha do réu; QUE tinha projéteis no local que foram apreendidos; QUE não se recorda bem se o proprietário do bar fora conduzido à delegacia, pois parece que ele relatou não viu o fato; QUE foi feito o levantamento de que tinha uma ocorrência registrada feita pela sobrinha do réu contra o Antônio, no dia anterior; QUE não se recorda o teor do boletim de ocorrência, mas acredita que seja algo sobre violência doméstica; QUE não se recorda se a vítima teria corrido no dia anterior atrás do réu; QUE o depoente quis dizer que não é corriqueiro no crime, utilizarem veículos mais fáceis para fuga, mais comuns é que várias pessoas podem possuir aquele veículo, com mais de uma pessoa, isso chamou a atenção, uma pessoa em um carro, não é habitual de homicídio que nós encontramos; QUE o depoente pela sua experiência pensa que por ser diferente, parece um crime familiar, agido mais no calor da emoção, sem pensar, por causa desses fatores, por não dificultar o trabalho da polícia, porque geralmente se o criminoso quer dificultar o trabalho vai tirar as placas, utilizar veículo mais comum ; QUE se recorda vagamente que as condições do asfalto naquele local era mediano; QUE havia uma mesa de sinuca que fica bem próximo da rua; QUE no local ficou difícil o levantamento porque os populares que estavam no bar logo se dispersaram e os populares vizinho disseram que não viram nada e não sabia, a identificação do veículo foi feita pelas imagens da câmeras de segurança; QUE a distância entre o corpo e a calçada o meio fio aproximadamente 4mts; QUE a calçada tinha dois metros de largura, o corpo estava próximo a mesa de sinuca.”

A informante
JÉSSICA CARVALHO DE QUEROZ
declarou: (id. 23740297/23740298)

“QUE é ex-companheira da vítima antes da Nara, teve três filhos dessa relação; QUE no dia da briga dele com o Evandro, foi a depoente que escondeu o Antônio do Evandro; QUE o Antônio lhe falou que havia discutido com a Nara e que ia embora de casa, foi quando ela trancou a porta e não deixou ele sair, aí pegou no pescoço dela, mas não enforcou-a, fez só para ela abrir a porta, e nesse momento ela abriu a porta e ele saiu, ela ligou para o tio dela Evandro, foi isso que ele lhe contou; QUE ele lhe disse que viu o tio dela encostando lá ele pegou e voltou para casa, nisso ela havia relatado que ele tinha batido nela e nas crianças e nada disso aconteceu, segundo ele,

foi quando ocorreu a discussão entre ele e o Evandro, foi quando Antônio deu um tapa no rosto do Evandro, eles começaram a brigar e o Evandro subiu pra cima dele, correu e pegou uma faca na cozinha, saiu correndo atrás do Evandro no meio da rua, mas não alcançou porque o Evandro entrou dentro do carro e foi embora; QUE minutos depois o Evandro começou andar atrás dele para mata-lo estava com uma outra pessoa que não sabe quem é, foi quando o Antônio foi atrás da depoente no seu serviço, pedindo para levar ele na casa da irmã dele que não sabia onde sua irmã ANGELA PINHEIRO morava, pois ela havia mudado recentemente; QUE

a depoente entrou no carro que ele estava e deixou ele na casa da irmã dele, aí falou para Antônio não sair, pois ele havia bebido e o Evandro estava drogado, que eles mexiam com coisa errada; QUE o Júnior foi ameaçado de receber um dinheiro de vendas dessa coisa; QUE o Júnior lhe falava direto que estava sendo ameaçado de mata-lo quando falava que ia deixar Nara; QUE o Evandro e o pai da Nara que ameaçavam de morte o Júnior; QUE no domingo foi levar suas crianças, filho dele para ele ver, porque ela (Nara) não deixava ele ver as crianças; QUE quando levou as crianças na casa da irmã do Júnior, ele conversou sobre todas as história que estava acontecendo, disse que sempre que eles brigavam, ela (Nara) colocava o tio no meio o pai dela também, isso acontecia desde que nós nos separamos por causa dela, ela entrou no meio do seu casamento, quando a depoente estava grávida do seu neném (menino mais novo); QUE

estava de resguardo quando se separou; QUE ele lhe contou que quando ele falava em se separar, o Evandro teve uma vez que escorou com uma pistola lá na casa, já escorou de faca, ele falava que estava sendo ameaçado; QUE morou com o Júnior por 13 anos, não era agressivo, tinham discussões, mas nunca lhe agrediu; QUE o Júnior trabalhava na roça, mexia com curral tirar madeira; QUE era amoroso com as crianças, mas não lhe ajudava depois que separou porque ele dizia que ela não deixava, ela que tomava conta do dinheiro dele, não deixava ele ver as criança; QUE sempre foi um pai carinhoso e amoroso, nuca deixou faltar nada para as crianças quando moravam juntos; QUE ele falava que queria ir embora da cidade, queria ficar longe porque estava com medo, que se não fosse morto pela mulher seria pelos parentes dela; (...) QUE já tinha conversado com ele que iria coloca-lo na justiça para pagar pensão para as crianças; QUE ele bebia e jogava sinuca; QUE sabia que a Nara tomava conta do dinheiro dele, porque no dia do ocorrido, sua filha pediu um dinheiro para comprar um pastel no que ele falou que não tinha dinheiro porque o dinheiro está todo no cartão e quem comanda é a mulher (Nara); QUE ele tinha o dinheiro para jogar sinuca, e muitas vezes o amigo que pagava; QUE nunca chegou lhe agredir, quando bebia modificava um pouco seu comportamento; QUE conhece o Evandro de vista, uma vez quando a depoente estava gestante e descobriu que o Júnior estava coma Nara, ele jogou o carro em cima da depoente, que por isso não tem contato com o Evandro, que não foi a delegacia, porque o Júnior dizia que a família dele mexia com coisa errada, ficava com medo dele fazer alguma coisa com a depoente, caso fosse à delegacia; QUE o Júnior que falava que ele usava drogas; QUE o Júnior correu atrás do Evandro com a faca porque ele estava ameaçando o Júnior na hora da briga deles; QUE não lhe relatou nada sobre o relacionamento do Júnior com o filho mais velho da Nara; QUE via que o Júnior tratava o filho da Nara melhor do que tratava seus filhos com a depoente; QUE seus pais tinham amizade com o Júnior.”

A testemunha
LEIDIMAR JOSÉ DE SOUZA,
narrou: (id. 23740298/23740299)

“QUE é ex-patrão do Antônio Pinheiro quando ele faleceu; QUE teve contato com a vítima na noite anterior da discussão com a mulher e no dia do crime esteve na casa do depoente meia hora antes do crime; QUE no dia da discussão (sábado à noite) com a esposa, ele passou o dia bebendo na casa de um uma pessoa que trabalha com eles na fazenda, fez o pagamento deles, ele ligou para o depoente à tarde e lhe falou que ia para casa; QUE as 19hs o Júnior chegou na sua casa do depoente correndo, falando para o depoente que tinha tido uma briga com a mulher e o tio dela se meteu no meio e queria matar ele; QUE ele não estava com nada, tinha tomado, mas não estava bêbado; QUE o depoente lhe falou para ele ir para a casa de sua irmã, que morava no mesmo bairro do depoente e disse para ele dormir lá, e amanhã verificamos o que devemos fazer, aí ele saiu de sua casa e não foi, voltou para a casa dele e lá foi a hora que se encontrou com o Evandro e diz que correu atrás dele com uma faca, mas não sabe direito porque não viu; QUE quando ele saiu, o depoente desceu até a casa do Júnior, chegou lá viu a polícia, acha que era o Grupo Tático, o Evandro estava na porta e um tio do Evandro e a mulher estava dentro da casa, no que o depoente perguntou para o Evandro o que tinha acontecido, no que ele falou que o Júnior queria matar a mulher e as criança, no que o depoente montou em sua moto e foi embora; QUE no outro dia no domingo, por volta 8hs, o Júnior apareceu em sua casa, mas não estava armado, deu um conselho como amigo e patrão para o Júnior, pois como pessoa não tem nada contra ele, sobre trabalho era uma excelente pessoa, falou para ele ir para casa de sua irmã que mora em Rio Maria, pega um táxi vai para casa de sua irmã na fazenda, porque a polícia está atrás de você, assim como o Evandro; QUE ele tinha comentado que o Evandro estava atrás dele, que lhe falou se ele tivesse feito alguma coisa, ficaria fora até segunda, quando deveria retornar aí iria na delegacia para esclarecer a situação; QUE o Júnior disse que não teria dinheiro para ir, no que o depoente deu R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) para ele; QUE ele disse tudo bem então, o depoente achou que ele iria, pois era perto da rodoviária, achando que ele iria pegar uma moto ou um táxi e ia descer para fazenda ficou tranquilo; QUE ele desceu e virou a esquina, o depoente saiu para ir na rua, foi na casa de uma amigo próximo ao atacadão Macro, quando desceu do carro recebeu uma ligação de seu sobrinho falando corre aqui que mataram o Júnior; QUE na hora que chegou lá, a polícia nem queria deixar entrar, mas foi quando falou que era patrão dele; QUE trabalhou com o depoente por três anos, uma pessoa muito tranquilo, gente boa, conhecia a vida pessoa dele mesmo antes desse relacionamento com essa mulher (Nara) que era com a Jéssica; QUE

o crime ocorreu por volta 9h30 para as 10hs, foi na parte da manhã, que ele esteve em sua casa por volta das 8hs da manhã, o local do crime é pertinho de sua casa; QUE foi no local do crime; QUE muita gente viu o que aconteceu, até o proprietário do bar, que no dia do depoimento em delegacia viu as filmagens do carro que reconheceu o carro; QUE o carro era do Evandro; QUE nas imagens não aparece o Evandro descendo, só o carro parado; QUE ele não foi ameaçado por nenhuma outra pessoa, ele trabalhava com o depoente muitos anos, parceiro, tranquilo, ele passava mais tempo com o depoente por que conhece vários fazendeiros prestando serviços, que ele estava na sexta com o depoente na fazenda, quando retornaram a tarde e isso aconteceu no sábado para domingo; QUE conhece o Evandro de vista, o Antônio lhe contou que sempre que discutia com a esposa, ele entrava no meio; QUE o Antônio nunca lhe comentou que teria agredido a Nara, inclusive sempre dava conselho para que isso não acontecesse; QUE pagava em dinheiro e pix para o Antônio; QUE com essa esposa, ele dava um pouco do dinheiro para ela, pagava suas contas e parece que dava pensão para o filho dele com a outra mulher.”

A testemunha V
ANDERSON PEREIRA
fez os seguintes relatos: (id. 23740299)

“QUE não conhecia o Antônio; QUE no dia do crime estava no bar jogando sinuca com a vítima; QUE chegou no local por volta das 8hs, depois chegou o Antônio e pediu para brincar junto com o depoente; QUE estavam brincando, mas na hora do acontecido tinha entrado na casa do dono do bar, quando saiu já tinha acontecido; QUE na hora que saiu viu o Fiat Strada de cor Prata seguindo a Duque de Caxias em sentido terminal rodoviário viu o carro de longe; QUE foi beber água, quando ia saindo, um rapaz (SOLDADO) ia correndo para dentro, no que o depoente também correu; QUE não viu nada, só ouviu um disparo; QUE viu a vítima depois, que não sabe se ele correu; QUE na sinuca estava a vítima, o “Soldado”, mais cinco pessoas (Dori, dono do bar e o Avelino); QUE o dono do bar é o Ozana; QUE quando chegou a ver a vítima a polícia já estava lá, que ficou bastante tempo escondido.”

A informante
NARA CRISTINA DE SOUZA MELO,
companheira da vítima declarou: (id. 23740299/23740302)

“(...) QUE por volta das 18hs ele mandou uma mensagem falando que a depoente com outra pessoa no que disse a ele que iria para casa de sua avó, que quando saiu pelo portão Antônio já estava do lado de fora, que começaram a discutir, ele chegou a lhe agredir batendo em seu rosto por duas vezes e toda hora disse que iria lhe matar e seus filhos; QUE já vinha sofrendo ameaças a um bom tempo, mas não falava para ninguém, porque não queria confusão na família, guardava isso pra si, que estava tentando sair dessa relação sem problemas, com amizade; QUE quando começou a lhe agredir sentou no sofá e disse que não queria brigar que se ele quisesse brigasse sozinho, as crianças estavam gritando, e tentou acalmar as crianças; QUE o Junior disse que iria sair, ele quando entrou na casa, trancou a porta do fundo e pediu a chave da depoente, porque iria sair, no que ela disse que não iria lhe entregar a chave porque ele tinha a chave dele e ela não iria dar a dela; QUE ele tentou pegar a chave dela e começou a falar que ficou falando do seu passado, que a depoente preferia o pai do seu primeiro filho, que a depoente lhe disse que não havia motivo para aquilo, foi quando ele lhe deu o primeiro tapa, na verdade ele queria sair e deixar a depoente presa, porque o seu portão não tinha acesso abri na frente, ele abre só

por dentro, ele queria puxar o cadeado para fora para que a depoente ficasse sem chave e não teria como sair, foi quando a depoente foi até ao portão e abriu o portão para ele sair, no que ele lhe falou que não queria ver a depoente na casa e queria que ela pegasse suas coisas e fosse embora, no que a depoente respondeu que iria embora, mas você pode ir, pensou que no momento que ele saísse iria embora, foi quando ele lhe enforcou no portão e o seu filho de um ano estava do lado segurando o cadeado, no que a depoente lhe falou se você quer me matar me mate logo, pois assim não dá, foi quando ele saltou, e lhe falou você não me conhece, não sabe do que eu sou capaz, foi quando ele saiu, a depoente correu e pegou seu celular e ligou para o seu tio, chorando pedindo que queria sair daquele lugar, mas não falou da agressão; QUE quando desligou o celular o Antônio voltou e começou uma nova discussão, já pediu o seu celular para apagar os contatos dele e de nenhum parente dele e nisso foi para cima da depoente, momento que ouviu o barulho do carro, aí mudou a fisionomia todinha, se colocando como vítima, dizendo que era possessiva, ciumenta; QUE seu tio desceu do carro e falou que não sabe o que estava acontecendo eu só vim buscar a Nara porque ela pediu por socorro, ela pediu para mim vim busca-la e lavá-la para casa de minha mãe, eu não sei o que está acontecendo e nem tenho que interferir; QUE a depoente estava dentro do quarto pegando alguns objetos pessoais, nisso seu tio estabeleceu uma conversa com ele, e pediu para que não houvesse agressão, pois ele não sabia o que tinha acontecido; QUE nesse momento o Junior bateu no peito e disse que tinha agredido sua sobrinha, no que ele entrou e pegou uma faca, ocasião que a depoente viu e entrou no meio, pediu para o seu tio sair, porque o Júnior vai lhe machucar, momento que o Júnior empurrou a depoente para o sofá e levantou a faca, seu tio saiu correndo e o Júnior atrás, que quando a depoente tentou ir em ajuda a seu tio, quando chegou no portão viu o Júnior com a faca em sua direção, demonstrando que não deveria sair daquele local; QUE eles começaram a correr os vizinhos presenciando o fato e a depoente pedindo socorro que ligasse para polícia e o Júnior gritando eu vou matar você, sua mãe, seu pai, mas tiro a Nara da casa de vocês; QUE só viu a cena até onde subiram a rua, sempre seu tio tentando conversar com o Júnior e ele correndo atrás de seu tio com uma faca, e os vizinho presenciaram tudo; QUE entrou na sua residência trancou o portão e ficou no aguardo da polícia; QUE na madrugada entrou em contato com o Júnior que ele iria na casa pegar suas coisas e que iria embora; QUE ele não falou mais nada; QUE no dia do crime teve contato com ele cedo no qual dizia que iria embora para a fazenda; QUE ele estava ainda alcoolizado; QUE no dia do ocorrido não conseguiu fazer a ocorrência policial, o escrivão não estava, e no dia seguinte foi à delegacia com seu tio; QUE saíram da delegacia em torno das 11hs15 e depois deixou em casa e falou para seu tio que estava faltando algumas fraudas e pediu que ele fosse pegar em sua casa; QUE só na delegacia, que falou sobre o crime, mas só pediu desculpas pelo que tinha acontecido, mas ele teria se sentido coagido/ameaçado toda a família e por ele ter feito com a depoente e por tentado contra a vida dele; QUE o ocorrido foi dia 8 quando o Júnior correu atrás do Evandro, foram a delegacia registrar a ocorrência no Batalhão da Polícia Militar, mas o escrivão não se encontrava e o sistema estava fora do ar, isso ocorreu no sábado à noite, voltaram no dia seguinte em torno das 8hs30 e depois foram para casa de sua avó; QUE depois quando chegou na casa de seus avós, pediu para o tio pegar as fraudas e mantimentos das crianças em sua casa, antes do crime (...); QUE o bar é caminho da casa que a depoente residia para a residência da namorada do Evandro; (...)”

A testemunha
GILVAN
relatou(id.23740302)

“QUE estava no bar quando ocorreu o homicídio; QUE estavam jogando sinuca quando de repente ouvimos um barulho e começou todo mundo correu lá para dentro; QUE a vítima apareceu lá; QUE o barulho de gente correndo, só ouviu dizer olha o homem armado, que fomos todos para dentro; QUE ouviu o barulho de arma de fogo que foram dois; QUE não viu se aproximou algum carro no local, não viu nenhum carro; QUE quando voltou viram o homem caído no chão, estava caído no meio das duas sinucas, que da rua dar uns dez metros; QUE essa rua não era muito movimentada; QUE não lembra se viu o carro; QUE ouviu um boato que tinham visto uma picape Strada, mas não viu; QUE ficou muito nervoso com esse fato; QUE não tinha

nenhum carro estacionado no bar, só moto; QUE não ouviu barulho de carro, porque correu para dentro, ficou lá no fundo; QUE a vítima foi alvejada na cabeça; QUE

as pessoas que estavam no local era o Marciel (Anderson), Ozana - dono do bar, Avelino que faleceu; QUE lá não tem câmeras.”

A testemunha de Defesa
IROZANIA LOURENÇO CATI
relatou: (id. 23740302/23740303)

“QUE conhece o Evandro a 8 anos, ele é muito família, participa muito das coisas da igreja, como ele era decorador sempre ajudava a igreja; QUE ele estava fazendo preparação do batismo; QUE conhece sua família, muito boa, seu Waldir e Maria sempre ajudam na igreja; QUE o Evandro sempre ajudava a família financeiramente; QUE não conhece o Antônio Júnior, que só ouvir dizer que a Nara tinha se envolvido com uma pessoa muito perigosa; QUE a depoente uma vez encontrou a Nara no posto de saúde muito machucada, mas não conseguiu responder o porque dos machucados, só fazia chorar, não queria falar; QUE não sabia da historia que envolvia a Nara; QUE ela trabalhava no caixa do supermercado Brasil; QUE lá que ouviu que o seu marido era muito perigoso; QUE não soube da desavença entre o Evandro e o Júnior; QUE ele era trabalhado muito esforçado e estudava ia na igreja e pedia para orar por ele; QUE não sabe afirmar se já estava estudando na faculdade; QUE não sabia se o Evandro usava drogas.”

A testemunha de Defesa
CLEIVAN DA SILVA FREITAS
declarou: (id. 23740303/2374304)

“QUE conhece o Evandro porque trabalhou para Secretaria por um ano e meio; (...)QUE pelo trabalho que prestava se não tivesse acontecido o ocorrido ainda estaria na Secretaria pelo trabalho que prestava; QUE o Evandro pegava muitos serviços, fazia faculdade, tem um filho que cuidava; QUE na sexta feira era a abertura do copão de Xinguara, ele trabalhou quase toda a noite, porque ele tinha um evento da igreja e ele que tinha que se ausentar por volta de meio dia; QUE ele trabalho no dia seguinte no evento, de repente ele saiu desesperado, não sabia o que tinha acontecido, ele sumiu depois; (...) QUE ao depoente ter entrado em contato com o Evandro, ele lhe falou que naquele momento estava indo à delegacia; QUE ao chegar o Evandro na

casa do depoente, ele chegou chorando e com um ferimento na mão e falou que teve uma discussão e o rapaz que era casado com sua sobrinha tinha tentado matar sua sobrinha e ele; QUE ele mostrou o corte na mão e disse que ele (Júnior) levantou a faca para me atingir e eu agarrei no punho da faca; QUE ele contou que estava com muito medo; QUE ele relatou que viu a morte na frente dele, porque teve que correr quase um quilometro, porque o Júnior correu atrás dele com uma faca; QUE

ele ficou por volta das 3hs da manhã e de lá ele voltou para a casa dele; (...)QUE ouviu da Nara que o Júnior queria matar ela e seus filhos; QUE a autoria do crime dizia que era o Evandro, outras pessoas diziam que não acreditavam; QUE ouviu alguém dizendo que o Júnior era pistoleiro, mas não sabe quem é a pessoa; QUE o Evandro chegou a lhe relatar que a Nara as vezes encobria ou por medo ou porque gostava muito dele, antes do crime, depois da briga; QUE o carro do Evandro é uma picape Strada de cor prata; (...)”

A testemunha
CLESIO FERREIRA DOS SANTOS
declarou: (id. 2374305/2374306)

“(...) QUE conhece o Evandro há mais de dez anos, é uma pessoa trabalhadora, honesta, familiar e religioso; (...)QUE não conhece o Júnior; (...); QUE soube do homicídio, porque estava passando quando o crime aconteceu, seu pai mora próximo, no domingo sempre se reúne com a família; QUE foi ao bar comprar uma coca-cola, por volta das 10hs, quando ia passando o Evandro passou em frente ao bar tem um buraco e o carro do Evandro apagou, ele continuou tentando ligar o carro, e no bar tinha um pessoal jogando sinuca, nisso que o Evandro se encontrava na frente do bar, levantou um rapaz com um taco na mão, fechou a cara e se encaminhou em direção do carro que o Evandro estava, na hora que percebeu que o rapaz ia, o Evandro saiu do carro, viu o rapaz com o taco na mão, escutou o Evandro falar que sabia que ele queria lhe matar, aí nisso o Evandro deu dois tiros seguidos, que não viu mais nada; QUE conhece o Evandro dos eventos; QUE a distância do que ocorreu estava em torno de 8 a 10 metros; QUE tinham umas quatro pessoas jogando; QUE não percebeu se o pessoa que estava lá no bar viram também; QUE foi o Evandro que atirou.”

A informante
SAMARA PEREIRA DA SILVA
narrou: (id. 2374307)

“QUE era namorada do Evandro, uma pessoa trabalhadora, era muito querido na cidade; (...)QUE viu ele umas quatro vezes; QUE o Evando e o Júnior eram amigos; QUE nunca ouviu falar que o Evandro usava drogas; (...) QUE POR VOLTA DE 20HS LIGOU PARA O Evandro dizendo que iria se atrasar um pouco, foi quando ele lhe falou que estava na delegacia para registrar o boletim de ocorrência, que ele tinha acabado de comer e deitar quando a Nara ligou pra ele para ele ir busca-la em sua casa, que estava brigando com o rapaz; QUE no domingos iriam se encontrar na casa de sua mãe; QUE no dia (sábado) ele lhe disse que não iria sair, iria ficar quieto em casa, em razão de tudo que teria ocorrido e ele não teria mais animação para sair; QUE no domingo ele iria explicar tudo o que tinha ocorrido; QUE sabe onde ocorreu o homicídio, que do local da casa da Nara até a casa da mãe da depoente é caminho onde ocorreu o crime.”

A testemunha
BENJAMIN
afirmou: (id. 2374307)

“QUE conhece o Evandro é uma pessoa honesta, religioso e que sempre ajudava a família; QUE ficou sabendo que o Júnior correu atrás do Evandro; (...) QUE nunca viu o Júnior pessoalmente; QUE ouviu falar na Jéssica no dia que foi fazer um frete no caminhão pelos vizinhos dos pais dela ; QUE o Senhor Benedito Bueno é vizinho deles e lhe contou do fato acontecido com o Evandro e o Júnior e lhe falou que o Júnior era muito ignorante com os pais da Jéssica;, chegava embriagado, agressivo e sempre arrogante e até falou que demorou acontecer aquilo; QUE os pais dela tinham medo do Júnior.”

A testemunha de Defesa
YURI HANDER DE JESUS DIAS
declarou: (id.23740323)

“QUE conhece ele só do trabalho, não tem intimidades com o réu
;
QUE

não, não estava no momento do crime; que trabalha como chapa descarregando caminhão; QUE o irmão da vítima estava comentando com o vendedor que o seu irmão era violento batia na mulher; QUE o pai dele estava com medo, que seu irmão era muito perigoso,
aí ele falou para o vendedor que
o irmão dele era muito perigoso e já tinha dado até uma desavença com ele também; QUE o irmão dele estava fazendo coisas erradas, estava metido com pistolagem essas coisas; QUE o irmão dele é conferente do mercado BRASIL; QUE testemunhou uma conversa entre o irmão da vítima e um vendedor que não lembra quem era; QUE o nome era SÉRGIO; QUE isso ocorreu depois que a vítima morreu, no mercado Brasil; QUE o irmão da vítima é magro, branco tem 1mt70cm; QUE ficou sabendo desse caso, porque o irmão do EVANDRO estava comentando, foi quando falou do que teria ouvido; QUE aí pediram para o depoente testemunhar; QUE não conhecia a vítima, não sabe afirmar se a vítima era pistoleiro, só ouviu falar; QUE o SÉRGIO trabalha no mercado ainda.”

Em seu interrogatório o réu
EVANDRO RODRIGUES DE MORAES
afirmou
:
(id. 23740324/23740327)

“QUE trabalhava na prefeitura na Secretaria de Esporte; QUE estava trabalhando, quando terminou de organizar e iria para casa; QUE recebeu ligação da NARA que estava chorando muito (sua sobrinha) era casa com o JÚNIOR; QUE ela mora junto com os seus pais; QUE viu o choro das crianças no momento que a NARA o lhe ligou; QUE entrou no carro, tentou ligar para o seu pai para relatar o que estava acontecendo; QUE quando chegou na casa de NARA, perguntou para o JÚNIOR para saber o que estava acontecendo, a Nara estava chorando, viu que o JÚNIOR estava bem próximo da NARA, ele começou a se explicar, no que o depoente disse que não queria saber de nada, só informou que a NARA teria lhe ligado para buscar ela e as crianças; QUE o depoente falou que iria leva-las e que depois se vocês quiserem conversar ou viver juntos, tudo bem, mas a família já não mais aceita a briga de vocês; QUE a NARA entrou para ajeitar as coisas dela; QUE o JÚNIOR falou que a NARA era ciumenta e falou outras coisas, no que o depoente lhe disse se os dois não desse certo deixa que a gente cuida delas; QUE o depoente é o único solteiro e que mora com seus pais; QUE ele disse que a Nara que é culpado; QUE nesse momento a Nara surgiu na porta do quarto e falou ao depoente que o Júnior estava enforcando e dando tapa no rosto dela; QUE falou ao Junior que sabia da vida que ele levava; QUE não foi a primeira vez que tiveram brigas; QUE o Júnior trabalhava com curral e vivia entocado em fazenda; QUE quando a Nara falou da agressão, virou para o Júnior e disse que já tinha falado com ele para não agredi-la, nesse momento o seu temperamento mudou, começou a bater no peito a se engrandecer, jogando na cara do depoente que vivia de pistolagem, que para matar outra não custava nada e que ele estava dentro da casa dele, e que ele iria mostrar para o depoente que ele era homem, nisso passou na frente da porta do quarto, nesse momento a Nara saiu e mandou que o depoente fosse embora, porque iria pegar a faca e iria querer matar o depoente; QUE ela dizia vai embora tio, no que respondeu que iria levá-los embora; QUE nunca fez mal nenhum ao Júnior; QUE nesse momento empurrou a Nara para o lado e veio na sua direção com a faca na mão, que as crianças estava do seu lado; QUE o depoente correu, quando abriu o portão ele veio para dar uma facada no seu peito, que pegou na sua mão; QUE gritou pelo amor de Deus, que os vizinhos da frente viram tudo; QUE empurrou ele, no que se desequilibrou e caiu, que deu três passos o depoente e saltou para o outro lado da rua, pensou entrar no carro, mas como a bateria do carro estava com problema, pensou que se entrasse o carro poderia não funcionar; QUE teve um diálogo longo com ele e conseguiu fugir; QUE foi fazer boletim de ocorrência na mesma noite, mas o escrivão não se encontrava, ficou esperando, sua mãe fez uma ligação dizendo

que a neném estava chorando muito, sua sobrinha Nara tinha tido recentemente uma criança; QUE foram para casa para Nara cuidar de sua neném, não conseguiram fazer o BO; QUE quando chegou na sua casa a Nara detectou que tinha faltado algumas coisas, no que o depoente falou que tentaria comprar na farmácia, mas que não iria mais buscar na casa dela; QUE no dia seguinte foi para casa do GLEIVAN, ficou até certo horário; QUE no dia seguinte foi para delegacia, a Nara tem que fazer a ocorrência, fizeram a ocorrência, depois foi até a UPA fizeram o corpo de delito, tanto dela quanto do depoente, voltaram à delegacia, para apresentar o corpo de delito; QUE voltou para casa porque estava com medo, porque ele era pistoleiro; QUE estava se arrumando para sair para casa de sua namorada a Nara lhe falou que estava precisando de algumas coisas e que estava sem dinheiro e não queria pedir para os avós, que o depoente falou para Nara que estava com medo de ir lá em razão do Júnior, no que Nara lhe garantiu que ele não estaria lá, ele ligou na madrugada e disse que estaria na casa da mãe dele; QUE o depoente quando trabalhava com evento, uma pessoa pediu para o depoente guardar uma pistola, ele sumiu e nunca mais voltou e nesse momento quando a Nara pediu pra ele ir lá, estava com medo demais, pegou a pistola, colocou no carro e foi na direção da casa, porque se não fosse o seu pai que iria; QUE quando passou em frente, viu a porta aberta o depoente nem encostou, porque estava com muito medo; QUE estava indo para casa de sua namorada, quando chegou em um determinado local

a rua é muito ruim, reduziu a velocidade do seu carro foi quando viu o Júnior encostado na parede, segurando um taco, naquele momento ficou nervoso o carro apagou; QUE não estava indo no bar do Ozano, estava indo para casa de sua namorada; QUE quando viu o Júnior, ele fechou o rosto para o lado do depoente, segurou o taco, no que o depoente tentou ligar o carro, quando levantou a vista o Júnior não estava mais encostado na parede, estava em frente a uma primeira sinuca que tinha lá, nesse momento o depoente imaginou que o Júnior estivesse armado e que iria lhe matar, e nesse momento abriu a porta do carro, e lembrou da pistola, quando tentou correr o Júnior já estava bem próximo do depoente, foi quando disparou duas vezes para o lado dele; QUE entrou no carro e saiu, jogou a arma fora; QUE está foragido; QUE sempre tentou ser próximo da família, se aproximou do Júnior, sempre aconselhando ele; QUE ele lhe falou dizendo que trabalhava com pistolagem, essa conversa ocorreu dois meses do que ocorreu; QUE quando ocorreu o crime o bebê tinha 29 dias; QUE os documentos ficaram com o advogada da prefeitura; QUE não sabe se ele tem antecedentes criminais; (...) QUE para ir da casa do Júnior para residência da sua namorada passa pelo bar do Ozana; QUE não sabia que o Junior estava no bar do Ozana; QUE o Junior estava com um taco na mão quando o viu, pensou que ele pudesse estar armado porque ele era pistoleiro.”

No presente caso, verifico que os depoimentos prestados não demonstram, satisfatoriamente, a presença dos pressupostos da excludente a ensejar a impronúncia do recorrente e afastar a acusação que lhe pesa, porquanto há dúvidas acerca de sua inocência, que impede, nesta fase, o reconhecimento de qualquer excludente de ilicitude.

Outrossim, como sabido, nesse estágio processual vigora o princípio
in dubio pro societate
, devendo o réu ser pronunciado a fim de que seja julgado pelo Tribunal do Júri, juízo competente constitucionalmente para julgar os crimes dolosos contra a vida, em homenagem ao princípio do juiz natural.

Assim, a pronúncia é um
mero juízo de admissibilidade da acusação,
não exigindo prova incontroversa da existência do crime, sendo suficiente que o juiz se convença de sua materialidade. Quanto à autoria, não é necessária a certeza exigida para a condenação, bastando que existem indícios suficientes de que o réu seja o autor do fato.
Nesse sentido, entendimento jurisprudencial:

PRONÚNCIA
.
INDÍCIOS

SUFICIENTES
DE
AUTORIA
OU DE PARTICIPAÇÃO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. IMPRONÚNCIA. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO. CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA. COMUNICABILIDADE. ESFERA DE CONHECIMENTO. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte Superior de Justiça possui entendimento de que para admissão do recurso especial com base no art. 619 do Código de Processo Penal , a omissão, ambiguidade, obscuridade ou contradição devem ser notórias, ou seja, imprescindíveis para o enfrentamento da questão nas Cortes superiores. No presente caso, não é o que se verifica, tratando-se, pois, de mero inconformismo da parte. 2. Outrossim, ressalte-se que cabe ao julgador fundamentar todas as suas decisões, de modo a robustecê-las, bem como afastar qualquer dúvida quanto a motivação utilizada, nos termos do art. 93 , IX da Constituição Federal de 1988, devendo ser considerada a conclusão lógico-sistemática adotada pelo decisum, como ocorre in casu. 3. Este Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que a decisão de
pronúncia
, por ser mero juízo de admissibilidade da acusação, não exige prova incontroversa da
autoria
do delito, bastando tão somente a presença de
indícios

suficientes
de
autoria
ou de participação e a certeza quanto à materialidade do crime, tendo em vista que nesta fase processual, vigora o princípio do in dubio pro societate. Precedentes. 4. A pretensão recursal no sentido de alterar o acórdão impugnado para o fim de impronunciar os réus ensejaria a verificação da presença dos
indícios

suficientes
de participação, o que não é possível na via eleita, haja vista a necessidade de revolvimento dos elementos fáticos e probatórios dos autos.
(
STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL AgRg no REsp 1739286 RS 2018/0106240-3
,publicado em 15/08/2018)
.

PRONÚNCIA
.
INDÍCIOS

SUFICIENTES
DE
AUTORIA
. 1.No procedimento dos delitos dolosos contra a vida, ao juízo de
pronúncia
basta o convencimento quanto à materialidade do fato e a constatação de
indícios

suficientes
de
autoria
ou participação. Assim é porque se trata de mero juízo de admissibilidade da acusação, do que resulta dispensável o grau de certeza inerente às sentenças de mérito. No caso, o conjunto de
indícios
integrantes dos autos é convergente a apontar a viabilidade acusatória, afigurando-se impositiva a manutenção da
pronúncia
do réu. 2. Manutenção das qualificadoras de emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima e de motivo fútil, pois amparadas nas provas coligidas ao feito. 3. Manutenção do afastamento da qualificadora de emprego de meio de que resultou perigo comum, tendo em vista inexistir sustentáculo probatório mínimo à sua incidência.RECURSOS DEFENSIVO E MINISTERIAL DESPROVIDOS
.(
Recurso em Sentido Estrito, Nº 70082887316, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sérgio Miguel Achutti Blattes, Julgado em: 07-11-2019)

Fixados

tais pontos, frente ao conjunto probatório, observo que, na espécie,
impõe-se a manutenção da pronúncia do ora recorrente
.

Assim, no que tange ao pedido de absolvição sumária tendo em face a legítima defesa,

imperioso nesse momento explicitar que m
esmo que o ora recorrente alegue ter agido em legítima defesa, tal motivo não é suficiente para sua impronúncia ou absolvição sumária, haja vista que há nos autos elementos, que colocam em dúvida a versão apresentada por ele.

Nesse contexto,
existindo dúvida quanto à incidência da excludente de ilicitude e culpabilidade, devem ser remetidos os autos para apreciação dos jurados, pois existindo elementos que tornam possível o teor da denúncia e não comprovada, de maneira inconteste, a presença da excludente sustentada, cabe aos jurados, no momento oportuno, examinar as provas com profundidade e dar o seu veredicto, escolhendo entre as versões plausíveis existentes nos autos. Deste modo, inviável a pretendida impronúncia. Sobre o tema:

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO TENTADO - INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADOS -
LEGITIMA

DEFESA
NÃO COMPROVADA - ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA - IMPOSSIBILIDADE - DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA LESÃO CORPORAL - EXAME APROFUNDADO DO MÉRITO A CARGO DO
JÚRI
. Verificados nos autos elementos que comprovem a materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria do crime de homicídio tentado, mostra-se correta a sentença de pronúncia, a fim de que seja entregue ao Tribunal do
Júri
a análise dos crimes dolosos contra a vida. Se de uma análise perfunctória dos autos, não exsurge prova irretorquível de que o recorrente agiu em legítima
defesa
, não há que se falar em absolvição sumária, cabendo apenas ao Tribunal do
Júri
decidir sobre a matéria. Havendo dúvidas, não cabe, neste juízo sumário, o exame sobre eventual desclassificação da conduta perpetrada pelo réu para lesão corporal, devendo a questão ser submetida a julgamento perante o Conselho de Sentença.(
TJ-MG - Rec em Sentido Estrito 10701100150781001,
publicação: 09/10/2019)

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO -
PRONÚNCIA
-
INDÍCIOS

SUFICIENTES
DE
AUTORIA
- PROVA DA MATERIALIDADE - LEGÍTIMA DEFESA - NÃO COMPROVAÇÃO. Restando incontroversa a materialidade delitiva, a existência de
indícios

suficientes
de
autoria
em desfavor do recorrente inviabiliza a pretensão de absolvição sumária, devendo a causa ser submetida à apreciação soberana dos jurados do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri.
(
TJ-MG - Rec em Sentido Estrito 10123150045797001,

publicação: 16/12/2019).

De acordo com as provas colhidas nos autos,
não merecem amparo as alegações de legítima defesa apresentada pelo recorrente, de acordo com os relatos das testemunhas, em nenhum momento relataram que a vítima tentou agredir o Recorrente, uma vez que o ofendido fora surpreendido com a presença do

Evandro desferindo dois disparos de arma de fogo, já que se encontrava jogando sinuca num bar.

Com efeito, o caso em comento impõe o aprofundado confronto dialético entre as versões acusatória e defensiva, o que não pode ser feito pelo julgador singular, pois, implicaria incursão no julgamento privativo do Conselho de Sentença. Portanto, compete aos jurados confrontar as versões e decidir se o réu utilizou dos meios necessários e com moderação para repelir a agressão na forma como relatada na denúncia. Dito de outra forma, em todos os seus requisitos, a legítima defesa não se apresenta estreme de dúvida,
motivo pelo qual não acolho à alegação em comento

DA EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA

Mais uma vez ressalte-se que a decisão que pronuncia o acusado consiste em um mero juízo de admissibilidade, fundamentado na comprovação da materialidade e em indícios suficientes de autoria, conforme estabelece o artigo 413 do Código de Processo Penal.
Nesse sentido,
Fernando Capez (Curso de Processo Penal, 19ª edição, Ed. Saraiva, pg. 654)
leciona que:

A pronúncia é a decisão processual de conteúdo declaratório em que o juiz proclama admissível a imputação, encaminhando-se para julgamento perante o Tribunal do Júri. O juiz presidente não tem competência constitucional para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, logo não pode absolver nem condenar o réu, sob pena de afrontar o princípio da soberania dos veredictos. Na pronúncia, há um
mero juízo de prelibalação, pelo qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem penetrar no exame do mérito
.
Restringe-se à verificação da presença do fumus boni iuris, admitindo todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência. No caso de o juiz se convencer da existência do crime e de indícios suficientes da autoria, deve proferir sentença de pronúncia, fundamentando os motivos de seu convencimento.
Não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime
. (grifei).

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito adversando decisão que pronunciou o ora recorrente pela prática de homicídio qualificado, nos termos do art. 121, § 2.º, inciso II do CPB.

No presente tópico, a defesa pugna pela exclusão
da qualificadora (artigo 121, § 2º, incisos II, do Código Penal), sob o argumento que não restou comprovadas.

Adianto que tal pleito merece ser atendido parcialmente, pelas razões a seguir aduzidas.

Muito embora, existam nos autos provas suficientes da presença da qualificadora prevista no inciso II, § 2º, do art. 121, do Código Penal, o Magistrado ao prolatar sua sentença de pronúncia, deixou de fundamentar, no tocante à admissibilidade da qualificadora.

Desta feita, importante transcrever trecho da decisão objurgada, vejamos:

“
A pronúncia é um mero juízo de admissibilidade da acusação, adstrito à existência de prova da materialidade do delito e suficientes indícios da autoria, evitando-se um exame aprofundado da prova a fim de não influir indevidamente no convencimento dos jurados, que são os juízes naturais da causa. Sendo a presente fase meramente declaratória da admissibilidade da acusação, importa, no momento, em observar a existência do crime e a ocorrência de indícios da autoria.

“1. Entendo que há razão, em parte, nas alegações do Ministério Público, devendo o acusado ser pronunciado para ser submetida a julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática pelo crime de homicídio qualificado, nos moldes do que preceitua o artigo 413, Código de Processo Penal (CPP), in verbis:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. § 1o A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.

2. Nestes termos, a fim de se chegar a uma sentença de pronúncia, há que se demonstrar a conjunção de dois requisitos: materialidade do crime e indícios de autoria ou participação em relação ao acusado.

3. Quanto ao primeiro, não há dúvidas de sua significação. Exige-se a certeza quanto à materialidade do crime, a fim de se prosseguir com a responsabilização da acusada, a qual pode ser comprovada pelo laudo de exame cadavérico (ID 80656635 – págs. 06/08), e pela prova testemunhal.

4. No que diz respeito à autoria, neste momento, o legislador contenta-se com a existência, apenas, de indícios. É que, nesta fase processual, se exige do Julgador apenas um juízo de admissibilidade da acusação, não havendo, aqui, a aplicação do princípio in dubio pro reo, mas, sim, o princípio in dubio pro societate.

5. Nestes termos a Constituição de 1988, em inciso XXXVIII, artigo 5º, inciso XXXVIII, estabelece que o Tribunal do Júri é órgão jurisdicional competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, não cabendo ao Juízo singular adentrar profundamente no mérito da causa, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Povo.

6. Retomando a questão da autoria do delito, encontram-se presentes os indícios necessários à pronúncia em relação ao réu, à vista das declarações da das testemunhas de acusação ouvidas em juízo e em sede policial.

7. Por conseguinte, tais elementos são suficientes para o convencimento deste magistrado de que o acusado deve ser pronunciado, a fim de que seu julgamento ocorra pelo juiz natural da causa: Tribunal do Júri.

8. Enfim, resta demonstrado que podia ser exigido do acusado uma conduta diversa, vez que também não agiu sob coação irresistível ou em obediência hierárquica, bem como há suficientes indícios de autoria e materialidade.

Diante do exposto e considerando tudo o que mais dos autos consta, convencendo-me da existência do crime e de evidências de sua autoria, com fundamento do artigo 408 do Código de Processo Penal (CPP), PRONUNCIO o acusado EVANDRO RODRIGUES DE MORAES,, já qualificado(s) nestes autos, a fim de ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, pela prática do crime de homicídio qualificado previsto no art. 121, §2º, inciso II, do Código Penal Brasileiro (CPB), tendo como vítima ANTÔNIO PINHEIRO DA SILVA JÚNIOR.”

Do exame pormenorizado da pronúncia acima transcrita, observa-se que a decisão em debate padece de um mínimo de fundamentação em relação a qualificadora motivo fútil, pois não demonstra, de forma concreta, e ainda de forma sucinta, a razão do seu reconhecimento específico das circunstâncias na ação criminosa.

Importante destacar que, encerrada a primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, do
Judicium accusationis
, segundo disposição expressa do art.
413
do
CPP
, o juiz pronunciará o acusado,
de forma fundamentada,
desde que convencido da existência da materialidade e indícios suficientes de autoria delitiva, devendo ainda declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado
e especificar a circunstância qualificadora
.

Assim, em que pese a decisão haver apontado elemento comprobatório da materialidade do delito, e, indícios suficientes de autoria, tem-se que a qualificadora do crime, se cometido por motivo fútil, não cuidou o Magistrado a quo de apontar qualquer fundamentação concreta, limitando-se apenas em afirmar que há
a existência do crime e de evidências de sua autoria”, à vista das declarações das testemunhas de acusação ouvidas em juízo e em sede policial.”

Sabe-se que, de fato, a decisão de pronúncia não deve trazer conclusões acerca do mérito da demanda, pois tal análise cabe apenas ao Tribunal do Juri, órgão competente para julgar crimes dolosos contra a vida.

Contudo, ainda assim, devem ser demonstrados, sucintamente e com base em dados fáticos, a materialidade do delito, os indícios de autoria, bem como em que consistira a qualificadora do crime
(art.
413
,
§ 1.º
, do
CPP
).

Sobre o tema, a doutrina de Mirabete (
Código de Processo Penal
Interpretado, 9.ª edição, p. 1091) explica: "Cabe ao juiz fundamentar a decisão quanto à existência das qualificadoras, indicando os fatos que ensejariam o seu reconhecimento, não as devendo admitir apenas porque foram imputadas na denúncia".

No mesmo sentido, discorre Renato Brasileiro:

De acordo com o art.
413
,
§ 1.º
, do
CPP
, a fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena. Como se denota, é indispensável que o juiz sumariante faça a classificação do delito, indicando não apenas o tipo penal a que se subsume o fato, como também qualificadoras e causas de aumento de pena.

A não inclusão de uma qualificadora ou causa de aumento de pena implica no julgamento do acusado apenas por homicídio simples, já que os quesitos serão elaborados no plenário do júri levando-se em consideração os termos da pronúncia (
CPP
, art.
482
,
parágrafo único
).

Em se tratando de homicídio simples, deve o magistrado fazer menção ao art.
121
, caput,
CP
. Presente uma qualificadora, e desde que ela tenha constado na peça acusatória, deve o magistrado não só declarar qual seria o dispositivo legal, como também especificar em que teria consistido. Exemplificando, não basta apontar a qualificadora do art.
121
,
§ 2.º
,
II
do
CP
, sendo necessário que o magistrado descreva qual teria sido o motivo fútil que levou o agente à prática do delito. (LIMA, Renato Brasileiro. Manual de Processo Penal, 2.ª edição, 2014, Juspodivm, p. 1300)

Guilherme de Sousa Nucci, com muita propriedade destaca:

Deixar de motivar a decisão de pronúncia foge ao determinado pela
Constituição Federal
(art. 93, IX). Omitir-se quanto Às teses levantadas pela defesa deixando de apresentar as suas razões para não as acolher, fere a plenitude de defesa) art. 5º XXXVIII, a). Em suma, se a decisão de pronúncia for sucinta e ligar-se, apenas, à materialidade e à autoria poderá gerar vício insanável, por inconstitucionalidade. Caso o juiz, entretanto, continue a fundamentar, embora em termos sóbrios e comedidos, abordando todas as teses ventiladas pelas partes, a inserção do § 1º do art. 413 foi inútil.

Art. 93, IX - todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário
serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade
, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação; Grifei.

Entendo que deva o magistrado permanecer fiel ao
texto constitucional
e motivar, efetivamente, a decisão de pronúncia, sempre em termos equilibrados e prudentes. Cuida-se de uma garantia do réu, ao conhecer as razões que o levaram a sofrer qualquer tipo de constrangimento, como ser levado a julgamento pelo Tribunal do Júri, e, também, constitui um direito da sociedade acompanhar, pela motivação, a imparcialidade dos órgãos judiciários em seus pronunciamentos.

Logo, é preciso que o juiz motive a sentença de pronúncia, tomando conhecimento das teses levantadas pela acusação e pela defesa, dentro da sua competência.

Assim, a despeito de ser moderado nos seus termos, jamais deve o juiz deixar de fundamentar a pronúncia, avaliando e rejeitando, se for o caso, as teses levantadas pela defesa. (Curso de Direito Processual Penal. 15. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 972).

Uma vez que, no caso em análise, a decisão que reconheceu a qualificadora ao réu (II, § 2º, do art. 121, do Código Penal Brasileiro) não apresentou fundamentação, deixando de indicar elementos que comprovem que o crime foi cometido por motivo fútil, conforme descrito na denúncia, conclui-se pela
nulidade parcial de ofício
da decisão, apenas nesse ponto. Determina-se, portanto, que o magistrado apresente fundamentação sobre a admissibilidade ou não dessa circunstância mencionada na acusação.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO. ART.
121
,
§ 2.º
, INCISOS
I
E
IV
, DO
CÓDIGO PENAL
. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA POR TOTAL AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS QUALIFICADORAS. ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO. SENTENÇA ANULADA. 1. Nos termos do
§ 1º
do art.
413
do
CPP
,"a fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena". 2.
Na decisão combatida, a magistrada singular se restringe a afirmar que a materialidade do fato restou configurada, bem como também consideráveis indícios de autoria. Todavia, deixando de fundamentar, totalmente, quanto às qualificadoras mantidas no dispositivo (
§ 2.º
, incisos
I
e
IV
, do art.
121
do
CP
). 3. A decisão, portanto, carece de fundamentação para sua validade, sendo, assim, nula por ofensa ao dispositivo constitucional (art.
93
,
IX
, da
CF
). Precedentes do STJ.
4. Recurso conhecido. Sentença anulada.

(TJ-CE. RESE. Relator Francisco Mauro Ferreira Liberato; Comarca: Caucaia; publicação: 01/12/2017)

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME CONTRA A VIDA. TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE RECONHECIDA, COM DETERMINAÇÃO DE PROLAÇÃO DE NOVA SENTENÇA PELO JUÍZO DE ORIGEM. Por expressa previsão constitucional (artigo
93
, inciso
IX
,
Constituição Federal
), todas as decisões judiciais devem ser fundamentadas. Disso não refoge a sentença de pronúncia, ainda que o magistrado o faça de maneira sucinta. Nula é a decisão de pronúncia que não fundamenta minimamente e especifica a conduta dos réus envolvidos no fato. Análise do mérito do Recurso em Sentido Estrito defensivo prejudicada diante da proclamação da nulidade absoluta da decisão de pronúncia. PRELIMINAR DE NULIDADE ACOLHIDA, DECISÃO DE PRONÚNCIA NULA. RECURSO PREJUDICADO. (
Recurso em Sentido Estrito Nº 70077566941
, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rinez da Trindade, Julgado em 03/10/2018)

Nossa Egrégia Corte assim tem julgado:

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – ART. 121, § 2º, INC. II E IV, C/C ART. 14, INC . II, DO CPB. 1) PLEITO DE IMPRONÚNCIA FORMULADO PELO RECORRENTE – IMPROCEDÊNCIA. Indícios de autoria devidamente demonstrados nos autos pelos depoimentos testemunhais, tanto em sede inquisitorial, como em juízo, não havendo que se falar na ausência de elementos aptos a embasar a decisão de pronúncia. Competência do Tribunal do Júri . Precedentes. 2) DECOTE DA QUALIFICADORA REFERENTE AO MOTIVO FÚTIL ANTE À AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO PELO ÓRGÃO ACUSADOR – INOCORRÊNCIA. Tendo sido a narrativa dos fatos constantes na exordial acusatória condizente com a possível existência da qualificadora em questão, não há como prosperar o pleito defensivo neste aspecto. 3) NULIDADE PARCIAL DA DECISÃO DE PRONÚNCIA NO QUE TANGE À TOTAL AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NO REFERIDO DECISUM ACERCA DAS QUALIFICADORAS – DECLARAÇÃO DE OFÍCIO . Não tendo sido motivada, ainda que sucintamente, a admissibilidade das qualificadoras do delito de homicídio, imputado ao recorrente na exordial acusatória, há que se declarar a nulidade parcial da decisão de pronúncia, determinando-se ao magistrado de primeiro grau que proceda a fundamentação acerca da admissibilidade ou não da aludida qualificadora. Precedentes do STJ. 4) RECURSO CONHECIDO, NÃO PROVIDO, PORÉM, DE OFÍCIO, DECLARA-SE PARCIALMENTE NULA A DECISÃO DE PRONÚNCIA, DETERMINANDO-SE À JUÍZA A QUO QUE FUNDAMENTE, AINDA QUE SUSCINTAMENTE, A ADMISSIBILIDADE OU NÃO DAS QUALIFICADORAS NARRADAS NA DENÚNCIA. DECISÃO UNÂNIME.

(TJ-PA - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 0002185-72 .2016.8.14.0070, Relator.: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Data de Julgamento: 04/12/2023, 2ª Turma de Direito Penal)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ART. 121, § 2º, INCS. II E IV, DO CP – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E USO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. 1) PLEITO DE IMPRONÚNCIA . ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS APTAS A EMBASAR A IMPUTAÇÃO PENAL – IMPROCEDÊNCIA. Materialidade delitiva comprovada pelo laudo necroscópico realizado na vítima, enquanto os indícios de autoria encontram-se demonstrados pelos depoimentos testemunhais, tanto em sede inquisitorial, como em juízo. 2) DECOTE DAS QUALIFICADORAS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE SUBSÍDIOS QUE A RESPALDEM . Análise prejudicada, ante a nulidade parcial, declarada de ofício, da decisão de pronúncia no que tange à total ausência de fundamentação no referido decisum acerca das aludidas qualificadoras, determinando-se a devolução do feito ao juízo a quo a fim de que fundamente, ainda que minimamente, sobre a admissibilidade ou não das qualificadoras narradas na denúncia. 3) RECURSO CONHECIDO, NÃO PROVIDO, PORÉM, DE OFÍCIO, DECLARA-SE PARCIALMENTE NULA A DECISÃO DE PRONÚNCIA, DETERMINANDO-SE À JUÍZA A QUO QUE FUNDAMENTE, AINDA QUE SUCINTAMENTE, A ADMISSIBILIDADE OU NÃO DAS QUALIFICADORAS NARRADAS NA DENÚNCIA.

(TJ-PA - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 0010448-93.2016.8 .14.0070, Relator.: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Data de Julgamento: 27/11/2023, 2ª Turma de Direito Penal)

Quanto ao pleito de desclassificação para o crime tipificado no art. 121, “caput”, do CPB se encontra prejudicado.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e LHE NEGO PROVIMENTO, PORÉM, DE OFÍCIO, declaro parcialmente nula a decisão vergastada no tocante à incidência da qualificadora imputada ao recorrente, determinando ao magistrado
de
primeiro grau que proceda a fundamentação, ainda que de forma comedida, acerca da admissibilidade ou não de tal circunstância narrada na peça acusatória, em consonância com a previsão do art. 413, § 1º do CPP.

É como voto.

Belém/PA,
14
de abril de 2025.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 14/04/2025